Tribunal: STF
Processo: Rcl 48310
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes. 



    2. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. É inaplicável, na hipótese, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Agravo interno desprovido.